Tribunal: TJDFT
Processo: 0734378-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734378-32.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PAIVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 74572077, tendo em vista que a parte registrou ciência do ato de intimação da pauta de julgamento em 14/07/2025, consoante consta da certidão de ID 73957682. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator